Tribunal: STF
Processo: HC 272503
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.094.916/SP.

Ao final, busca-se:

LIMINARMENTE
A CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, nos exatos termos do item VII supra, para que se DETERMINE a imediata expedição da Guia de Execução Definitiva, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda/SP, com remessa dos autos ao Juízo das Execuções Criminais competente.
B SUBSIDIARIAMENTE
Caso Vossa Excelência entenda incidente o óbice da Súmula nº 691/STF, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, para o mesmo desiderato.
C INFORMAÇÕES
A requisição de informações à Autoridade Coatora (Exmo. Sr. Ministro Presidente do STJ) sobre o ato impugnado, no prazo regimental.
D PGR
A intimação da douta Procuradoria-Geral da República para manifestação na qualidade de custos legis (art. 130, CF; art. 257, CPP).
E NO MÉRITO
O CONHECIMENTO e CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, ratificando-se a liminar deferida, para confirmar a determinação de expedição da Guia de Execução Definitiva pelo MM. Juízo de Conhecimento, restabelecendo-se a higidez constitucional do processo executivo.
F SUSTENTAÇÃO ORAL
Protesta-se pela juntada posterior de eventuais documentos complementares e pela manifestação oral em sustentação na sessão de julgamento, na forma do art. 159 do RISTF (doc. 1, p. 13).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL URQUIZA GONCALVES em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2110117-19.2026.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 155, § 4º, II e IV, por três vezes, na forma do art. 71, c/c o art. 29, todos do Código Penal. Em sede de execução, foi indeferido o pedido de expedição de guia de recolhimento definitiva antes do recolhimento prisional.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente preencheria os requisitos objetivos para a concessão do indulto, previsto nos Decretos n. 12.338/2024 e 12.790/2025, sendo o benefício cabível independentemente da expedição de guia de recolhimento, devendo ser reconhecido de ofício a extinção da punibilidade.
Alega que a decisão que indeferiu a expedição da guia com base no art. 468, II, das NSCGJ é ilegal, pois norma administrativa estadual não pode criar condicionantes não previstos na legislação federal e nos decretos presidenciais, impedindo o acesso ao Juízo da Execução para análise do indulto.
Argumenta que não há crime impeditivo à concessão do indulto, por se tratar de crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça, além de estar dispensada a reparação do dano em razão de presunções de incapacidade econômica cumulativas relativas à atuação pro bono, ao desemprego e à fixação da multa no mínimo legal.
Defende que a decisão monocrática que indeferiu a liminar no Habeas Corpus do Tribunal de origem carece de fundamentação específica, por não enfrentar as teses centrais suscitadas, o que caracteriza nulidade por violação ao dever de motivação.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, o deferimento do benefício de indulto com a consequente extinção da punibilidade do paciente e cancelamento do mandado de prisão. Subsidiariamente, pugna pela expedição imediata da guia de recolhimento definitiva e a remessa ao Juízo das Execuções para análise urgente do pedido de indulto. É o relatório.
Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
[...]
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (doc. 14).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator